Tribunal: STF
Processo: RMS 28488
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Portaria MTE 540/04. Revogação. Perda de objeto. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Portaria MTE 540/04 expressamente revogada pela Portaria SEDH/MTE 2/2011. Perda de objeto configurada.



    2. Recorrente não constava do rol dos devidamente incluídos no Cadastro de empregadores para que pudesse se submeter aos prazos definidos pela Portaria 540/2004, conforme determina o parágrafo único do art. 5º da Portaria nº 2/2011.



    3. Agravo regimental não provido.